Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. REGULARIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCURNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS EXTRAPOLA O NATURAL PREVISTO PARA O TIPO. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DEFINIDA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. VEP. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado e da receptação, tendo em vista que a subtração dos bens das vítimas foram mediante grave ameaça e violência e em concurso de pessoas, bem como o aparelho de celular com restrição de roubo foi encontrado em posse de um dos acusados, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
3. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 3.1. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, praticado mediante grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado que o trauma extrapola o natural decorrente do tipo penal.
4. Conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser considerada a quantidade de crimes praticados para a definição da fração de aumento da pena na continuidade delitiva. No caso, considerada a prática de 3 crimes de roubo majorado, a pena deve ser aumentada na fração de 1/5 (um quinto). Precedente.
5. Deve ser negado o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas. 5.1. Expedida carta de guia provisória, a detração deverá ser feita pelo d. Juízo da VEP.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
7. Recursos conhecidos e não providos.